Tribunal: STF
Processo: ARE 1386078
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 1.256. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A UNIÃO. SUSPENSA A EXECUÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INCABÍVEL. 



    1. O TRF/3ª Região, na Ação Rescisória 5006325-85.2017.4.03.0000, proposta pela União, suspendeu a eficácia do acórdão na ação civil pública bem como todas as execuções dele derivadas (r. Des. Federal Fábio Prieto de Souza em 22.09.2017). 



    2. Não obstante os precedentes do STJ, o STF, na ACO 648 – BA, decidiu que os recursos do Fundef ‘vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’(voto do relator Ministro Edson Fachin). 



    3. Agravo de instrumento da União/executada provido. Não conhecido o agravo interno contra o indeferimento da suspensão da decisão recorrida por estar prejudicado.” (e-doc. 7, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 133 e 205 da Constituição da República. No mérito, sustenta que “o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo qualquer desvio de finalidade ou violação do artigo 60 do ADCT, quando se busca que o pagamento pelo serviço prestado seja realizado com a verba que entrará nos cofres municipais através do seu esforço” (e-doc. 11, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A questão foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no RE nº 1.428.399-RG/PE, Tema RG nº 1.256, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/06/2023, p. 27/06/2023, conforme ementa assim transcrita:



    “Ementa Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional.



     2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 



    1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.”



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator